Tribunal: TJMT
Processo: 1008035-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008035-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Ausência de Fundamentação, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), WOANDER CLEITON FERREIRA GOMES - CPF: 057.669.811-39 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), WOANDER CLEITON FERREIRA GOMES - CPF: 057.669.811-39 (PACIENTE), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (IMPETRANTE), JHENIFER ANDRADE DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008035-51.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO INVOCADA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NO DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – HISTÓRICO CRIMINAL QUE EXPÕE A PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO AGENTE – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE ENDEREÇO CERTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO DIANTE DE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE O PACIENTE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVI-19 –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a alegação que o entorpecente se destinava ao próprio consumo, não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentido.

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime de cumprimento.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, deve ele se submeter as medida preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008035-51.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Woander Cleiton Pereira Gomes,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar, assim como em decorrência da pandemia de covid-19.

Em suas razões, assevera que: 1) em 25-3-2020, foi preso, em flagrante delito, por supostamente ter cometido o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, 2) a pandemia de covid-19 recomenda colocá-lo em liberdade; 3) a decisão que decretou a preventiva do paciente, assim como a que indeferiu o pedido de liberdade provisória carecem de fundamentação, por isso são nulas; 4) “
a
o analisar os autos, a defesa do paciente não verificou – e isto em conformidade com o juízo – nada que pudesse ser capaz de pelo menos gerar suspeita de que o paciente seja traficante de entorpecentes
” (sic); 5) não representa risco para a ordem pública, para a instrução processual, ou para a aplicação da lei penal; 6) caso condenado cumprirá pena em regime diverso do fechado; 7) o paciente reside no distrito da culpa, “
é pessoa de bom caráter, não tendo contra ele nenhuma sentença transitada e julgada, tendo bons antecedentes, nunca tendo sido preso anteriormente, por quaisquer sejam os motivos
” (sic); 8) podem ser impostas medidas cautelares alternativas (id. 39172467).

A liminar foi indeferida (Id. 39240979), e a autoridade coatora prestou as informações pertentes (Id. 39512981).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id 39916991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020